Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713517-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ANA LUCIA BIANCA DE ALMEIDA MEIERFELDT Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 49944828) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 48201822). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO